Tribunal: TJDFT
Processo: 0716397-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. RITO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ARTIGOS 54-A e 104-A, DO CDC. REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. PESSOA NATURAL. SUPERENDIVIDAMENTO. MINIMO EXISTENCIAL PREJUDICADO. APRESENTAÇÃO DOS CONTRATOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. PLANO DE PAGAMENTO. APRESENTAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A Lei 14.181/2021 incluiu, no Código de Defesa do Consumidor (CDC), dispositivos que disciplinam a prevenção e o tratamento do superendividamento do consumidor.

2. O art. 104-A, caput, do CDC, dispõe que: “A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas”.

3. O superendividamento é definido no art. 54-A, §1o, do CDC, como “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Assim, nos termos dos artigos acima mencionados, a condição basilar para que haja processamento da repactuação de dívidas à luz do CDC é averiguar se o consumidor se encontra superendividado, isto é, se há o comprometimento do seu “mínimo existencial”.

4. Na hipótese, houve extinção prematura do processo. Não foi possível sequer averiguar se há superendividamento e comprometimento do mínimo existencial da autora, em razão da ausência dos contratos bancários e das faturas atualizadas de cartão de crédito em relação aos bancos Nubank e Bradesco. Os contratos de empréstimos podem ser facilmente apresentados pelos bancos ou mesmo, se for o caso, ser promovida a inversão do ônus da prova.

5. Ademais, incorreto o entendimento do juiz de que o plano de pagamento deve ser apresentado com rigorosa observância do disposto art. 104-A, § 4o, sob pena de indeferimento da petição inicial. Embora possível a apresentação de imediato do plano de pagamento, interpretação teleológica do art. 104-A indica a possibilidade de que o plano seja apresentado - e, também, modificado - na própria audiência de conciliação. Aliás, este é o momento ideal para, a partir da posição dos credores, delinear um plano que tenha aceitação e possibilidade real de ser cumprido. Desse modo, impertinente apresentar uma série de imposições a plano de pagamento que provavelmente será adaptado, conforme a postura e ponderações dos credores na audiência.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.